Tribunal: TJDFT
Processo: 0732377-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR PROVAS MATERIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 17 dias- multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP; e, (ii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à fração de aumento da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a autoria e a materialidade do crime restam comprovadas por diversos elementos probatórios, como o auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e depoimentos de policiais militares, que presenciaram a fuga do réu com os cabos e ferramentas, não há falar em absolvição.

4. Se a versão do réu em sede inquisitorial, no sentido de que apenas se apropriou de cabos previamente abandonados, não se mostra verossímil diante das circunstâncias da prisão e do material apreendido em sua posse, a condenação é legítima.

5. A valoração negativa da culpabilidade é adequada quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena anterior, porque evidencia maior reprovabilidade da conduta e quebra da confiança depositada pelo Estado.

6. Se o critério de exasperação adotado pelo Juízo sentenciante (fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima) encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há falar em readequação.

7. A reincidência justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 68 e 155, caput; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; STJ, Tema Repetitivo 585; TJDFT, Acórdão 1907035, 07236249020228070003; TJDFT, Acórdão 1971906, 0721808-73.2022.8.07.0003.